Tribunal: TJDFT
Processo: 0750714-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada em face da agravada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda da petição inicial para recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição acerca do preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.
3. Verificação da existência de insuficiência de recursos apta a justificar a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal (CF), no artigo 5o, inciso LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça mediante a concessão de gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos, tal garantia é regulamentada pelo Código de Processo Civil (CPC), especialmente os artigos 98 e 99.
5. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, compete ao julgador examinar se o pagamento das despesas processuais compromete o sustento próprio ou familiar, conforme autoriza o artigo 99, § 2o, do CPC.
6. No caso, o agravante aufere remuneração líquida aproximada de R$ 9.000,00, valor incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, não afastado pelos documentos apresentados, que indicam despesas mensais de R$ 7.759,33, não existe comprovação de estado de hipossuficiência capaz de comprometer sua subsistência.
7. As custas judiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possuem valor reduzido e o valor atribuído à causa é de R$ 10.000,00, circunstâncias que afastam a alegação de impacto financeiro relevante, inclusive quanto a eventual condenação em ônus de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: CF, artigo 5o, inciso LXXIV; CPC, artigos 98, 99, §§ 2o e 3o, e 101, § 1o.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Agravo de Instrumento 07192411020248070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 7/8/2024; Agravo de Instrumento, 07335259120228070000, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 23/2/2023.